Tribunal: TJMT
Processo: 0006083-29.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006083-29.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 972.067.681-72 (APELANTE), TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 014.035.901-09 (VÍTIMA), ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.770.121-02 (VÍTIMA), GRACIELA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.770.101-69 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – TESE DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINAR O RÉU – INVIABILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CORPORAL À VÍTIMA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA – ÓBICE DO ARTIGO 17 DA LEI N. 11.340/06 – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – DESPROPORCIONALIDADE – PENA QUE NÃO MERECE RETOQUE – RÉU QUE POSSUI TRÊS (3) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA E APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar na condenação do imputado. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal perpetrada.

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.

“Não deve a via patrimonial ser utilizada para apenamento, trocando a violência à mulher pelo dinheiro – análoga incidência justificadora do art. 17 da lei n. 11.340/06, de substituição por pena de multa”
(HC 387.578/RJ).

Se o quantum aplicado na valoração dos maus antecedentes é proporcional, inviável a readequação da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006083-29.2017.8.11.0010

APELANTE: EDSON PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu o réu do delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou-o pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de sete (7) meses e vinte (20) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, por ser multirreincidente em crime doloso (Id.: 58191097).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública busca a absolvição do réu ante a justificativa de ausência de provas, tendo em vista a falta de credibilidade da prova oral produzida e a impossibilidade em se definir quem iniciou a agressão, com a incidência do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento que restou desconfigurada a ofensa à integridade física à vítima.

Acaso mantida a pena de detenção imposta, depreca pela substituição pela pena de multa, em virtude das lesões recíprocas, na forma do artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, ou, ainda, a redução da pena fixada em razão da desproporcionalidade na sua imposição.

Ao final, requer o prequestionamento do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do artigo 155 do Código de Processo Penal, dos artigos 59 e 129 do Código Penal (Id.: 58191102).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 68900451).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 70834952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que Edson Pereira Cavalcante, no dia 2 de julho de 2017, após ingerir bebida alcóolica, dirigiu-se à residência de sua convivente Tereza e, após discutir com sua enteada Eliane, segurou-a pelo pescoço, causando-lhe lesões corporais constantes no Auto de Exame de Corpo de Delito.

Consta que, após a agressão perpetrada contra sua enteada, o denunciado
“ameaçou a mesma, além de também ameaçar sua outra enteada e sua convivente, com palavras do tipo “eu vou matar vocês todas” e “Maria da Penha não me segura”. Segundo consta, o denunciado, claramente, com a intenção de intimidar as vítimas, ainda sacudiu o padrão de energia da residência, que veio a pegar fogo, causando prejuízos”
.

Razão pela qual foi denunciado pela prática dos crimes do artigo 129, § 9o, e artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, por três (3) vezes, em concurso formal e, em concurso material com o primeiro fato (Id.: 58191027).

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi absolvido do delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenado pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de sete (7) meses e vinte (20) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.: 58191029), pela requisição de exame de corpo de delito (Id.: 58191038), pelo boletim de ocorrência (Id.: 58191039) e pelo auto de exame de corpo de delito (Id.: 58191042).

Todavia, a defesa pretende a
absolvição do réu ante a ausência de prova a comprovar sua condenação
. Assim, necessário esquadrinhas as provas colacionadas aos autos.

Os policiais militares
Lucas Lourenço
e
Higor Henrique Neves Rodrigues
,
na fase investigativa
, declararam que foram acionados, via 190, e informados que Tereza e sua filha Eliane estavam sendo agredidas pelo seu convivente Edson. Ao chegarem ao local, o denunciado estava empreendendo fuga e a casa estava em chamas, contudo, obtiveram êxito na prisão do réu, que foi conduzido à delegacia, juntamente com as vítimas, as quais relataram aos policiais que Edson chegou em casa alterado, por ter ingerido bebida alcóolica, e agrediu a vítima Eliane que estava com escoriações no pescoço, e ameaçou de morte Tereza, sua convivente, e suas enteadas.

Disseram também que o denunciado teria retirado o padrão de energia o que, possivelmente, ocasionou o incêndio no interior da residência (Id.: 58191030 e Id.: 58191032).

Depoimentos reiterados em juízo (Id.: 58191112).

A vítima
Eliane Pereira de Oliveira
,
na delegacia
, relatou que mora com sua mãe e, no dia dos fatos, seu padrasto chegou em casa embriagado e agressivo e
“deu um tapa no rosto da mãe da declarante. Que a mãe da declarante saiu de casa e ela foi atrás. Que Edson ficou na rua xingando a declarante, sua mãe e sua irmã de puta, vagabunda e ameaçou todas dizendo que iria matar todas elas e que Maria da Penha não ia segurar ele, que passaria somente três meses na cadeia e quando sair iria matar todas começando pela mãe da declarante”
.

Afirmou que ela e seu padrasto discutiram e, no meio do bate-boca, Edson
“enforcou a declarante deixando marcas no pescoço da declarante. Que ela afirma que ele pediu para tirar seus pertences de dentro da casa da mãe da declarante, mas que ele aproveitou que estava na casa e puxou os fios do padrão de energia, momento em que ocorreu curto circuito e pegou fogo na casa”
(Id.: 58191032).

Em juízo
, confidenciou que ela e seu padrasto discutiram e, no meio da briga, Edson a enforcou e, no que se refere ao fogo na casa, disse que não pode falar se foi Edson o responsável, pois estava nos fundos da residência e não presenciou o que aconteceu (Id.: 58191112).

Graciela Ferreira de Oliveira
, irmã de Eliane, corroborou a versão por ela apresentada (Id.: 58191035).

Tereza Pereira de Oliveira
,
na audiência de instrução e julgamento
, não confirmou os fatos relatados na delegacia. Assegurou que estava na casa de sua vizinha quando Edson chegou em casa e não o viu agredir sua filha nem mesmo puxar os fios do padrão. Afiançou, ainda, que em momento algum foi ameaçada e agredida por ele (Id.: 58191112).

Por sua vez, o réu
Edson Pereira Cavalcante
,
na fase pré-processual
, confessou que chegou em casa embriagado, mas não se recorda se bateu em sua companheira, que somente se lembra que puxou os fios do padrão da casa na intenção de desligar a energia (Id.: 58191037).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o imputado disse que alguns dos fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Asseverou que puxou o fio de energia, mas não sabe dizer o porquê, pois estava embriagado e não se lembra dos acontecimentos.

Contou que, embora não se recorde muito bem o que aconteceu, falou que discutiu com Eliane e ela começou o agredir com um soco, mas não se lembra se ameaçou ou se agrediu sua enteada e sua convivente (Id.: 58191112).

Essas são as provas colhidas no caderno virtual.

Malgrado o depoimento do réu, os testemunhos da vítima Eliane e dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do imputado, inclinam-se a confirmar a autoria delitiva em relação ao delito de lesão corporal no âmbito familiar.

Aliados aos depoimentos, é o auto de exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima, que apresentou escoriações no pescoço.

Nesse contexto, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo de exame de corpo de delito, corroborado por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

De outro tanto, igualmente, incabível o pleito subsidiário de
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
, que somente tem aplicabilidade em situações que não se constata a lesão corporal, o que não se amolda ao caso dos autos.

A propósito:
“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima”
(N.U 0005387-59.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 27/05/2020).

Por outro lado, a defesa pugna pela
substituição da pena de detenção pela pena de multa
, em razão das lesões recíprocas ocorridas, na forma do artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal.

Sobre o pleito da substituição da pena de detenção pela de multa, o artigo 17 da Lei n. 11.340/06 veda expressamente.

Nos casos de violência doméstica, o legislador entendeu que
“não deve a via patrimonial ser utilizada para apenamento, trocando a violência à mulher pelo dinheiro

– análoga incidência justificadora do art. 17 da lei n. 11.340/06, de substituição por pena de multa”
(HC 387.578/RJ, Rel. Ministro Neri Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/04/2017, Dje 26/04/2017).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. IMPOSIÇÃO ISOLADA DE PENA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006.

1
. A decisão ora agravada está na mais absoluta harmonia com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que é vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja. Esse entendimento decorre de proibição constante da própria Lei n. 11.340/2006, em seu art. 17.

2. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1690716/RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) (grifei).

Destarte, quanto ao pedido de
redimensionamento da pena-base em relação aos maus antecedentes
, de igual modo, entendo que não deve prevalecer.

A magistrada, ao realizar o cálculo dosimétrico, assim consignou:

“A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que constam 03 (três) condenações definitivas em sua FAC, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as demais como reincidência, evitando incidir em
bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstancias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de lesão corporal em analise em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Concorre a atenuante da confissão espontânea parcial com a agravante da multirreincidência, logo, procedo a compensação parcial entre ambas, agravando a pena dosada em 17 (dezessete) dias, passando a dosá-la em 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em análise”

Infere-se do ato sentencial que o aumento da pena-base em relação aos maus antecedentes se deu em virtude de três (3) condenações transitadas em julgado, das quais, uma (1) foi usada para o incremento da basilar e outra de esteio para o aumento da reprimenda em relação à reincidência.

Fundamento idôneo e proporcional ao caso posto a julgamento.

Por fim, em relação ao prequestionamento do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do artigo 155 do Código de Processo Penal, dos artigos 59 e 129 do Código Penal,
é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública e mantenho inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021